Tribunal: TJSP
Processo: 2246315-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU ÀS EXEQUENTES A APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DO DÉBITO REMANESCENTE – AGRAVANTE QUE INSISTE NA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POSTO QUE QUITOU O VALOR POR ELA DEVIDO – DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235344-63.2019.8.26.0000 QUE DEU PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU ÀS EXEQUENTES A APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DO DÉBITO REMANESCENTE – AGRAVANTE QUE INSISTE NA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POSTO QUE QUITOU O VALOR POR ELA DEVIDO – DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235344-63.2019.8.26.0000 QUE DEU PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELAS ORA AGRAVADAS, CONSIDERANDO CORRETO O VALOR EXEQUENDO POR ELAS INDICADO – DEPÓSITOS EXISTENTES NOS AUTOS EM QUANTIA INFERIOR - RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246315-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante EDMILSON
FRANCISCO DA SILVA, são agravados MARIA ODETE SAURIN SOUZA CRUZ e
GABRIELA SOUZA CRUZ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246315-10.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2246315-10.2019.8.26.0000
Comarca : Marília 1a Vara Cível
Juíza : Giuliana Casalenuovo Brizzi
Ação : Cumprimento
de
Sentença
no
0007109-42.2019.8.26.0344
Agravante : Edmilson Francisco da Silva
Agravadas : Maria Odete Saurin Souza Cruz e Outra
VOTO No 30188
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E
DETERMINOU ÀS EXEQUENTES A APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO DO
DÉBITO REMANESCENTE AGRAVANTE QUE INSISTE NA EXTINÇÃO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POSTO QUE QUITOU O VALOR POR
ELA DEVIDO DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 2235344-63.2019.8.26.0000 QUE DEU PROVIMENTO DO RECURSO
INTERPOSTO PELAS ORA AGRAVADAS, CONSIDERANDO CORRETO O
VALOR EXEQUENDO POR ELAS INDICADO DEPÓSITOS EXISTENTES
NOS AUTOS EM QUANTIA INFERIOR - RECURSO PREJUDICADO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. 32/35, aclarada às fls. 39/40 que, nos autos da ação
indenizatória, em etapa de cumprimento de sentença, acolheu a
impugnação apresentada pelos executados, para declarar como
devido o valor de R$ 347.676,45, prosseguindo a execução pela
diferença de R$ 13.843,41, sem incidência de multa e honorários
previstos no artigo 523, § 1o e 2o, do Código de Processo Civil, ante
o reconhecimento de excesso de execução, condenando as
exequentes ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246315-10.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 3/5
do incidente, ressalvada a gratuidade concedida, determinando,
ainda, que apresentem memória do cálculo atualizada.
Sustenta o recorrente, em suma, que o crédito das
agravadas, conforme apurado pelo contador, perfaz o valor de
R$313.222,03, sendo que há depósitos nos autos que atingem a
monta de R$ 333.833,04, ou seja, valor superior ao crédito, de sorte
que o saldo devedor remanescente diz respeito somente aos
honorários sucumbenciais que não podem ser dele cobrados. Afirma
que é beneficiário da justiça gratuita, sendo que os honorários têm
sua exigibilidade suspensa em razão da condição de
hipossuficiência. Alega que, por esta razão, requereu que fosse
determinado ao patrono das agravadas o ajuizamento de
cumprimento de sentença em autos apartados. Argumenta que é
notório que a ação deve ser extinta, devendo o advogado ajuizar
novo incidente, ou ao menos deve ser decretada a extinção em face
dele, prosseguindo apenas contra o corréu não beneficiário da
gratuidade. Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo e o
provimento do recurso.
O recurso foi recebido sem a concessão do efeito
suspensivo. Com a apresentação de resposta, os autos vieram
conclusos para julgamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246315-10.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 4/5
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais, ora em fase de cumprimento de sentença, sendo que o
agravante depositou parte do débito que entendia devido, pugnando
pela extinção do cumprimento de sentença em face dele, posto que,
segundo afirma, a diferença se refere à verba honorária que não
pode ser à ele imputada, por ser beneficiário da gratuidade
processual.
Com efeito, a análise do presente recurso restou
prejudicada diante do que restou decidido no Agravo de
Instrumento no 2235344-63.2019.8.26.0000, posto que foi dado
provimento ao recurso interposto pelas ora agravadas, considerando
que os cálculos por elas apresentados encontram-se corretos, não
havendo que se falar em excesso de execução, como havia
reconhecido o juízo a quo, devendo ser observada a cobrança da
verba honorária em relação aos executados beneficiários da justiça
gratuita.
Logo, os depósitos efetuados são inferiores ao valor
devido, razão pela qual não há que se falar em extinção da
execução.
Além disso, a decisão agravada não determinou o
pagamento da verba honorária pelo agravante, beneficiário da
gratuidade, mas apenas determinou a juntada pelas exequentes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246315-10.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 5/5
cálculo do débito remanescente, não se olvidando que, excetuada a
sucumbência, os executados são devedores solidários.
Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso.

ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator